Tribunal: TJPA
Processo: 0020963-22.2016.8.14.0028
Classe: PRECATÓRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020963-22.2016.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSSILVAM FERNANDES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE HANSENÍASE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO
AUXÍLIO
MENSAL. BENEFÍCIO ESTADUAL PREVISTO NO ARTIGO 318 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM CONCEDENDO O BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO
MENSAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO BIENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL REJEITADA. AUTOR PORTADOR DE HANSENÍASE. SEQUELA DECORRENTE DE DOENÇA COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO MENSAL (90% DO SALÁRIO-MÍNIMO). BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 318 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/90.
IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO IMEDIATO DO BENEFÍCIO SEM O BLOQUEIO TEMPORÁRIO E A DEVIDA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO RESULTA NA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA Nº 421 DO STJ NÃO SUPERADA. SENTENÇA PARCIALMENTE

REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a Sentença, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(proc. n° 0020963-22.2016.814.0028),

ajuizada por
JOSSILVAM FERNENDES RIBEIRO
em face da Fazenda Pública Estadual, julgou procedente o pedido inicial formulado, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, condenando o ente público a reativar o benefício ou, na impossibilidade, determinou a implantação de um novo em favor do autor, com observância aos parâmetros da Lei Estadual n° 05/90, em razão de ser portador de hanseníase.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese: [1] o cabimento e a tempestividade do recurso; [2] o recebimento do recurso no efeito suspensivo; [3] sustenta que o auxílio estadual deve ser concedido em favor hanseniano reconhecidamente pobre e incapaz para o trabalho, aduzindo a necessidade de atualização cadastral do beneficiário, alegando que a inércia do apelado, por não comparecer ao recadastramento ensejou o bloqueio do benefício; [4] destaca a necessidade de realização de novo requerimento administrativo e nova avaliação a fim de se constatar se pode ser beneficiado pela Lei Complementar Estadual n° 05/90, pelo que defende a impossibilidade de pagamento de parcelas retroativas do benefício; [5] arrazoa que, na hipótese de manutenção da condenação, deverão ser excluídas do cálculo as parcelas fulminadas pela prescrição bienal, nos termos do artigo 206, §2° do Código Civil, ou seja, vencidas antes do biênio anterior à propositura da ação; [6] a impossibilidade de condenação em pagamento de honorários sucumbenciais, afirmando que a parte autora/apelada é representada pela Defensoria Pública pertencente à Fazenda Pública vencida. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para reformar integralmente os termos da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao Apelo oposto pelo Estado do Pará, requerendo o improvimento do recurso e, em consequência, a manutenção da Sentença.

Os autos foram digitalizados e encaminhados a esta E. Corte de Justiça, cabendo-me a relatoria do feito por distribuição.

O Estado do Pará apresentou pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação nos autos do proc. eletrônico n° 0807502-63.2018.814.0000.

O pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual foi indeferido, conforme decisão monocrática desta Relatora (id 1680202).

Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão, recebendo o recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo, com base no artigo 1.012, §1°, inciso V do CPC (id 1144443).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 1774145).

O feito foi incluído em pauta de julgamento em sessão do Plenário Virtual. O Estado do Pará apresentou petição nos autos, requerendo a retirada do julgamento do recurso de Apelação do Plenário Virtual para fins de possível sustentação oral, contudo o pedido não foi apreciado, sendo julgado o recurso.

O Estado do Pará interpôs
Embargos de Declaração
contra o Acórdão, alegando violação ao princípio da ampla defesa (id 2415067). O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão.

Os Embargos opostos pelo Estado do Pará foram julgados procedentes, determinando a anulação do Acórdão embargado e o novo julgamento do recurso de Apelação interpostos pela Fazenda Pública Estadual

(id 3711893).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de Apelação,
pelo que passo a sua análise.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL:

Conforme relatado, no caso, o apelante defende a incidência da prescrição bienal para a pretensão de pagamento de parcelas retroativas do benefício requerido pelo autor, nos termos do artigo 206, §2° do Código Civil.

A argumentação do apelante não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, em se tratando de pretensão contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo quinquenal, previsto no artigo 1° do Decreto 20.910/1932,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Portanto, o apelado possui direito à percepção das parcelas relativas ao auxílio estadual não atingido pela prescrição, com observância do prazo quinquenal, desta forma, ficará limitado aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, logo não se aplica ao caso vertente a prescrição bienal, descrita no artigo 206, §2° do Código Civil.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida.

2.
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes
.

3. "
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial
. (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011). (
grifei
)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GADATA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA PACIFICADA. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. (...) 4.
A Colenda Segunda Turma firmou posicionamento no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Decidiu-se, ainda, que "é inaplicável a prescrição bienal do art. 206, § 2o. do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de direito público
" (AgRg no Ag 1.391.898/PR, rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 29.06.2011).5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 16.494/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 03/08/2012).

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada, ante a aplicação correta da prescrição quinquenal pela sentença atacada.

MÉRITO

Pela análise dos autos, verifica-se que restou comprovado que o apelado é portador de hanseníase, moléstia catalogada com o CID 30.3, apresentando quadro de caráter irreversível, caracterizado por pé direito caído, assim como foi diagnosticado com o grau II de incapacidade para as atividades laborativas, conforme laudos e receituários médicos, prontuários do paciente e guia de transferência (id 1072406).

Sobre o tema em questão, vale destacar que a Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 318, instituiu o benefício de auxílio mensal aos hansenianos reconhecidamente pobres e incapacitados para o trabalho, como forma de tentar diminuir a vulnerabilidade dos acometidos por essa doença, conforme o dispositivo, a seguir transcrito:

“Art. 318
. “O Estado concederá o auxílio mensal, que for estabelecido em Lei, aos hansenianos reconhecidamente pobres e incapacitados para o trabalho.

(...)

§2º -
Para habilitar-se ao recebimento do auxílio, o interessado deverá comprovar que reside no Estado do Pará a 01 (um) ano, no mínimo, e submeter-se a exame médico-social, sob a responsabilidade do Estado, com a participação de entidade representativa dos hansenianos”.

Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 05/90, que veio regulamentar o referido artigo 318, que possui a seguinte redação,
in verbis:

“Art. 1º-
O auxílio mensal a que alude o Art. 318, da Constituição Estadual, em favor do hanseniano reconhecidamente pobre e incapaz para o trabalho, fica constituído no valor correspondente a 90% (noventa por cento) do menor salário atribuído a servidor público do Estado do Pará.”

Feitas essas considerações e com base na legislação estadual citada, o apelado faz jus a percepção do benefício, inclusive, destaca-se que o recorrido recebia o aludido benefício, contudo o mesmo foi cancelado desde a data de 13 de agosto de 2012.

Nesse contexto, consigno que a argumentação do apelante de atribuição de responsabilidade exclusiva ao recorrido pelo cancelamento do benefício realizado é impertinente, uma vez que, mesmo considerando tal hipótese tal alegação não constitui justificativa para o imediato cancelamento, mas sim de realizar o bloqueio temporário, conforme a Instrução Operacional n° 01-SEAS/DRCCP,
de 20 de outubro de 2011, que dispõe:

XI. Decorrido o período de 03 (três) meses, contados a partir da data do efetivo bloqueio temporário, e permanecendo os mesmos motivos que deram ensejo ao mesmo, o benefício poderá ser cancelado, observado o contraditório e ampla defesa.

Ressalte-se ainda, que de acordo com a mesma instrução operacional, o bloqueio temporário garante ao beneficiário que comprovar a permanência dos critérios previstos na LC 05/90, o desbloqueio, e no mês subsequente a percepção do pagamento, retroativo à data da suspensão, vejamos:

“VI. Depois de esgotados os prazos para atualização cadastral e o beneficiário que não for localizado, poderá ocorrer o bloqueio temporário do benefício, para verificação das circunstâncias que motivou o não comparecimento do beneficiário.

VII. A reversão do bloqueio temporário ocorrerá mediante a presença do beneficiário ou de seu representante legal para a realização da Atualização Cadastral na Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS, se o beneficiário comprovar a permanência dos critérios previsto na Lei /90, o benefício será desbloqueado, e 05 no mês subsequente receberá o pagamento, retroativo à data da suspensão.”

Portanto, conclui-se que a citada instrução operacional assegura ao beneficiário que anterior ao cancelamento do benefício, após esgotados os prazos para atualização cadastral, primeiramente, ocorrerá o bloqueio temporário e somente após ser instaurado o contraditório e a ampla defesa, verificadas as circunstâncias do não comparecimento, e após decorridos o prazo de 03 (três) meses o Estado do Pará poderia ter cancelado o benefício.

No mais, ressalto que o apelante não demonstrou ter instaurado o contraditório e a ampla defesa do recorrido anterior ao cancelamento do benefício, razão pela qual a sentença hostilizada deve ser mantida integralmente ao restabelecer o benefício, assim como ao reconhecer o direito às parcelas retroativas, com observância ao prazo prescricional quinquenal.

No sentido do explanado, cito alguns precedentes jurisprudenciais sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PORTADORA DE HANSENÍASE. SEQUELA DECORRENTE DA DOENÇA COMPROVADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO MENSAL (90% DO SALÁRIO MÍNIMO). DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04894828-66, 183.146, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-11-16)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMNIANDO QUE O AGRAVANTE CONCEDESSE O BENEFÍCIO AO AGRAVADO. PORTADOR DE HANSENIASE. LEI COMPLEMENTAR Nº05/90 CONSTITUIÇAÕ DO ESTADO DO PARÁ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I - A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o Estado do Pará concedesse imediatamente o benefício ao agravado em virtude de ter sido acometido, há cinco anos de Hanseníase, entendendo possuir o direito ao benefício estadual para portadores da referida doença por se enquadrar nos requisitos da Lei complementar 05/90 de 24/01/91 e Constituição Estadual do Pará, que seria a pobreza e a incapacidade para o trabalho.

II - O Legislador instituiu um benefício aos hansenianos como forma de tentar diminuir a vulnerabilidade dos acometidos por essa doença, conforme o disposto no art.318, da Constituição do Estado do Pará.

III - Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº05/90, que veio regulamentar o referido art.318.

IV - Quanto ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, que ficou demonstrado em favor do agravado, haja vista que, trata-se de verba de natureza alimentar.

V - Recurso conhecido e Desprovido.

(2015.04477500-72, 153.826, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-23, Publicado em 2015-11-25)

- DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em favor da parte autora que é representada pela Defensoria Pública do estado do Pará, verifico assistir razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Vale destacar o teor da Súmula 421 do STJ:

“Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sobre o tema em questão, registro que não ignoro o processamento, no STF, do RE 1140005 RG/RJ (TEMA 1002), através do qual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, desta forma, a Suprema Corte
irá definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. Nesse sentido, cito a ementa do STF:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.
(RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”

Neste ponto, pela ementa citada, verifica-se que, apesar de admitida a repercussão geral, não foi determinada a suspensão dos processos em andamento, razão pela qual não existem obstáculos ao julgamento da presente demanda.

Feitas essas considerações, consigno que a questão é controvertida, considerando a existência de diversas decisões judiciais, inclusive desta Corte de Justiça, que adotam o entendimento sumulado pelo STJ.

Por sua vez, o STF no RE n° 592.730 RG/RS, no ano de 2008, entendia pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios
quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, senão vejamos:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSORIA PÚBLICA REPRESENTANDO LITIGANTE VENCEDOR EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO AO QUAL O REFERIDO ÓRGÃO ESTÁ VINCULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 592730 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, julgado em 06/11/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-21 PP-04192)” (grifei)

Entretanto, a Suprema Corte modificou o próprio entendimento, considerando o julgamento do AR 1937 AGR/DF prolatado em 30/06/2017, no qual reconheceu a possibilidade de condenação de honorários em favor da Defensoria Pública a ser paga pelo mesmo ente público a que pertença, após o advento da Emenda Constitucional n° 80 de 2014, conforme a ementa a seguir transcrita:

“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017) (grifei)

Vale destacar o disposto no artigo 134 da Constituição Federal que trata da Defensoria Pública,
in verbis
:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Pelo dispositivo citado, resta inegável a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública após a emenda Constitucional n° 80/2014, todavia não ocorreu o denominado “
overruling
” dos precedentes, ou seja, a súmula 421 e a orientação do Colendo STJ sobre a matéria não foram superadas.

A jurisprudência, a seguir colacionada, bem se amolda à questão sob exame:

“
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL PERTENCE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 421/STJ.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2.
Outrossim, quanto à incidência da Súmula 421/STJ, "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence
" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/2/2017).

3. Recurso Especial não provido.

(
STJ - REsp: 1778121 AM 2018/0286733-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
,
Data de Julgamento: 13/12/2018
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO-RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA TAMBÉM DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP N. 1.108.013/RJ). APELO DESPROVIDO.

Consagrou, a jurisprudência, a compreensão de que os entes públicos, quando vencidos em juízo pela Defensoria Pública, devem implementar honorários sucumbenciais ao Fundo desta entidade, excepcionada unicamente a situação em que "ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante" (Enunciado Sumular 421 do Superior Tribunal de Justiça), matéria, ademais, decidida em recurso especial repetitivo (REsp n. 1.108.013/RJ, relª. Minª. Eliana Calmon, julgado em 3.6.2009).

(AC n. 0302360-13.2016.8.24.0038, Joinville, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16.10.2018).

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ.

1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia;

2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida;

3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada; 5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte;

6-
A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente;

7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905;

9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20) (grifei)

Nesse contexto, considerando que a Súmula 421 do STJ não se encontra superada, verifico que a sentença deve ser reformada quanto a condenação em honorários, considerando o enunciado da súmula acerca da
inviabilidade de fixação da verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para excluir a condenação em honorários de sucumbência, mantendo os demais comandos da decisão, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2021